Tribunal: STF
Processo: ARE 1594460
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIAGRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. ROL TAXATIVO. LOMBALGIA (CID M54.5) NÃOCONTEMPLADA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS.IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSOREPETITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO”. (eDOC 49, p. 5)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput e inciso II; 145, § 1º; 150, II; e 196 do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria com base no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 (isenção por moléstia grave). Aduz-se afronta à dignidade da pessoa humana, bem como aos princípios da isonomia, da legalidade tributária e da capacidade contributiva. 
Defende-se a interpretação do aludido dispositivo conforme a Constituição, para abranger enfermidades de gravidade equivalente, comprovadas por laudo médico oficial e com demonstração do impacto econômico-social, evitando-se discriminação arbitrária entre doenças de idêntico grau de sofrimento e custo.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria com base no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 (isenção por moléstia grave). Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“O imposto de renda é regulamentado pela Lei nº 7.713/88. Nos termos dessa lei, as pessoas portadoras de cardiopatia grave a ou outras doenças graves e, que estejam na inatividade, não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma (art. 6º,XIV), verbis:
(...)
De tal maneira, para ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal.
Por sua vez, a Lei n.º 9.250/95, ao se referir à comprovação da moléstia grave, para fins de reconhecimento da isenção do imposto de renda, previu, em seu art. 30, o seguinte:
(...)
Muito embora tal norma imponha como condição para a isenção do imposto a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio do livre convencimento, tem mitigado tal exigência, e admitido que, na existência de laudo particular, possa o magistrado reconhecer o direito à isenção.
Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves não está condicionada à manutenção dos sintomas, persistindo mesmo após a remissão da doença, nos termos do seguinte enunciado do STJ:
Súmula 627-STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. 
No caso em apreço, a controvérsia diz respeito à possibilidade de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, com base na alegação de ser portador de moléstia grave (lombalgia – CIDM54.5).
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.116.620/BA sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo, não comportando interpretação extensiva nem analógica. Assim, somente as doenças ali expressamente indicadas conferem direito à isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria ou pensão.
No que diz respeito ao alegado em razões recursais, cumpre enfatizar de plano que a jurisprudência caminha no mesmo sentido do entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau, ou seja, de que a isenção proclamada pelo dispositivo citado abarca os proventos de aposentadoria e reforma do contribuinte comprovadamente portador de uma das patologias listadas na legislação desde o momento do diagnóstico.
Nesse sentido, a legislação sobre o tema (Lei 7.713/88) dispõe que as pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) desde que se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações: percebam rendimentos relativos a aposentadoria, pensão ou reforma; e sejam portadores de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), Alienação Mental, Cardiopatia Grave, Cegueira(inclusive monocular), Contaminação por Radiação, Doença de Paget em estados avançados (Osteíte deformante), Doença de Parkinson, Esclerose Múltipla, Espondiloartrose Anquilosante, Fibrose Cística(Mucoviscidose), Hanseníase, Nefropatia Grave, Hepatopatia Grave, Neoplasia Maligna, Paralisia Irreversível e Incapacitante e Tuberculose Ativa.
Frisa-se que para a obtenção da isenção é necessário que o contribuinte seja avaliado e obtenha laudo pericial, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598 do STJ).
Sobre o rol de doenças que permitem a isenção do tributo, o E. STJ , em julgamento de recurso repetitivo, manifestou-se no sentido de que o rol é taxativo, e que não é permitida a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva (...)”. (eDOC 49, p. 2-3)

Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.250/95 e 7.713/88) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como o conjunto probatório constante dos autos, afastou o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre a aposentadoria por portadores de moléstias graves.
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 17.345/2012. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa a isenção de contribuição previdenciária de servidor público portador de moléstia grave com fundamento na Lei Estadual nº 17.345/2012, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ’tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.415.848-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15/6/2023)
  
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 208 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.418.609- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/5/2023)
  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.394.040-AgR, primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2022)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 54, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente